Tribunal: TCU
Processo: 032.225/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Avaliar as causas da diminuição da confiança dos brasileiros nas Forças Armadas; quantificar possíveis danos ao erário advindo da perda de credibilidade e confiança da imagem das Forças Armadas.

Inteiro teor:
Acórdão 2391/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU a respeito de possíveis irregularidades cometidas por militares de alta patente das Forças Armadas no desempenho de cargos públicos civis junto ao governo do ex-Presidente Jair Bolsonaro, as quais podem ter provocado dano ao Erário em razão da diminuição da confiança da população brasileira nas Forças Armadas; Considerando que não restou evidenciado, na peça inicial, em que medida a queda na confiança nas Forças Armadas acarretou, por si só, dano aos cofres públicos federais, ou seja, deu causa à perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte dano ao Erário; Considerando que eventual dano à imagem das instituições, conquanto prejudicial ao funcionamento do Estado, à moralidade pública e às próprias relações econômicas e sociais, não necessariamente acarreta diminuição do valor patrimonial dos bens materiais e imateriais e de conteúdo econômico pertencentes ao Estado; Considerando as dificuldades práticas de se estabelecer um liame direto de causalidade entre o alegado dano à imagem das Forças Armadas e a ocorrência de prejuízo aos cofres públicos; Considerando a necessidade de se perquirir, caso superadas as dificuldades supramencionadas, a existência de outros prejuízos ao Erário, por conta da baixa confiança da população em outras instituições, como revela própria pesquisa de opinião invocada pelo representante; Considerando que o autor da representação não evidenciou os possíveis atos irregulares de gestão praticados por militares das Forças Armadas que poderiam ser a causa da perda de confiança na instituição e tenham gerado prejuízo ao Erário; e Considerando que a representação não está acompanhada de suficientes indícios concernentes à irregularidade aventada. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer a presente documentação como representação por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235, parágrafo único do art. 237 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/201; em dar ciência desta deliberação ao autor da representação; e em arquivar o processo, de acordo com os pareceres anteriores. 1. Processo TC-032.225/2023-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Ministério da Defesa. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.